Tribunal: TJES
Processo: 5000411-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000411-61.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IVANIA DO NASCIMENTO
AGRAVADO: RENATO CARLOS DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5000411-61.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: IVANIA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: RENATO CARLOS DOS SANTOS

JUÍZA: DRª. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO
S

RELATÓRIO

Trata-se

de recurso interposto em razão de decisão que
in
deferiu liminarmente a reintegração de posse pleiteada pel
a
ora recorr
ente
(
id nº
409283).

Alega
a
agravante,
tal como feito perante a instância de origem, que exerc
ia
posse sobre imóvel de propriedade de sua falecida mãe
(certidão de óbito – id nº 409281)
, o qual fora invadido p
el
o r
ecorrido
, que é casado com sua tia
.

Decisão id nº
412000 indeferiu a antecipação de tutela recursal pretendida.

Ausentes contrarrazões.

Informações prestadas pelo juízo de origem conforme id nº 1215111.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5000411-61.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: IVANIA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: RENATO CARLOS DOS SANTOS

JUÍZA: DRª. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante
o
relatado, cuida-se
de recurso interposto em razão de decisão que
in
deferiu liminarmente a reintegração de posse pleiteada pel
a
ora recorr
ente
(
id nº
409283).

Alega
a
agravante,
tal como feito perante a instância de origem, que exerc
ia
posse sobre imóvel de propriedade de sua falecida mãe
(certidão de óbito – id nº 409281)
, o qual fora invadido p
el
o r
ecorrido
, que é casado com sua tia
.

De logo, registro não prosperar o pleito recursal
.

A
tutela possessória, diversamente da petitória, cinge-se a analisar a posse dos litigantes, questão fática que pode “
estar dissociada da propriedade. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade” (STJ, AgRg no REsp 1483832/SP, publicada 13/10/2015), o que se depreende do artigo 557, parágrafo único do CPC.

A pretensão autoral deduzida pel
a agravante
com lastro nos artigos 560 e 561 do CPC está n
a proteção
d
e
posse alegadamente esbulhada pelo recorr
ido
, o que se depreenderia dos Boleti
ns
Unificados
id nº
409276, 409277, 409278 e 409279.

Ocorre que a

tese recursal
vertida
sequer elucida acerca da posse que teria
a
própria
recorrente
exercido sobre o bem, concentrando-se na alegação de propriedade do imóvel pela genitora atualmente falecida, a qual lhe teria sido transmitida.

N
a esteira d
a bem lançada decisão primeva, tenho que
a
partilha extrajudicial
invocada pela recorrente como respaldo ao alegado desempenho de atos de posse sobre o bem imóvel objeto da lide não fora corroborad
a
por qualquer dos documentos apresentados, os quais
apenas
se limitaram a elucidar a
titularidade
da propriedade
pela falecida genitora,
que teve outros quatro filhos além da recorrente
-
i
d nº 409285 (declaração de transmissão),
id
nº 409290 (espelho cadastral da unidade),
id nº 409291 (guia de transmissão), id nº 409292 (notificação emitida pela Prefeitura Municipal de Vitória), id nº 409293 (espelho do ITBI) e id nº 409298 (recibo de compra e venda).

A

própria
linha argumentativa
deduzida pela agravante obsta
a aplicação
d
o disposto no artigo
1.791 do Código Civil
em seu favor: embora
a herança
seja
defer
ida
como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros, e
la assim se mantém

somente
a
té a partilha;
caso ocorrida, conforme narra a parte ter se efetivado na hipótese,
afasta-se o
tratamento
a título de

composse pro indiviso
do acervo
hereditário

conferido pelo sistema jurídico -

quando
pode qualquer um dos coerdeiros reclamar bem, integrante do acervo hereditário, de terceiro que indevidamente o possua
(
STJ,
REsp 1117018/GO,
publicado em
14/06/2017) -,
passando a exigir-se do novo titular a demonstração individualizada e pessoal dos requisitos legais autorizadores da proteção possessória
.

O
panorama narrado, portanto, dissocia-se daquele amparado pelo artigo 1210 do Código Civil, segundo qual “
o
possuidor
tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado” (grifo nosso).

Dessa feita, não se sustenta, ao menos diante da cognição sumária pertinente à presente irresignação,
o apontamento de equívoco quanto à
negativa exarada acerca da
ordem de reintegração de posse
pretendida
.

Sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A

tese recursal
vertida
sequer elucida acerca da posse que teria
a
própria
recorrente
exercido sobre o bem, concentrando-se na alegação de propriedade do imóvel pela genitora atualmente falecida, a qual lhe teria sido transmitida.

2.
A
partilha extrajudicial
invocada como respaldo ao alegado desempenho de atos de posse sobre o bem imóvel objeto da lide não fora corroborad
a
por qualquer dos documentos apresentados, os quais
apenas
se limitaram a elucidar a
titularidade
da propriedade
pela falecida genitora,
que teve outros quatro filhos além da recorrente
.

3.
A

própria
linha argumentativa
deduzida pela agravante obsta
a aplicação
d
o disposto no artigo
1.791 do Código Civil
em seu favor: embora
a herança
seja
defer
ida
como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros, e
la assim se mantém

somente
a
té a partilha;
caso ocorrida, conforme narra a parte ter se efetivado na hipótese,
afasta-se o
tratamento
a título de

composse pro indiviso
do acervo
hereditário

conferido pelo sistema jurídico
,
passando a exigir-se do novo titular do bem a demonstração individualizada e pessoal dos requisitos legais autorizadores da proteção possessória
.

4
.
Recurso
conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.